Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL - CPF: 063.054.831-59 (AGRAVANTE), WENTO ALVES PEDRIEL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS– MAIORIDADE CIVIL–AUSÊNCIA DE PROVADA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR – AUTORA QUE JÁ POSSUI FAMÍLIA E CONDIÇÕES DE TRABALHAR– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os filhos civilmente capazes podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência”. (...) "nada havendo nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, não mais subsiste obrigação (jurídica) de seus genitores de lhe proverem alimentos. REsp 1312706/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/04/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009118-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da “
Ação de Alimentos”
(Número Único 1000487-97.2020.8.11.0024), ajuizada pela agravante contra seu genitor WENTO ALVES PEDRIEL, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, pois, na visão do magistrado,
“a requerente está em plena idade laboral (22 anos), sendo pessoa plenamente capaz, podendo obter atividade laborativa, a fim de manter suas necessidades básicas e a própria subsistência e educação”
(cf. Id. nº 40403971 - págs. 9/10).

A agravante diz que, muito embora já tenha atingido a maioridade civil,
“tem seus direitos”,
até mesmo porque o agravado jamais lhe prestou qualquer auxílio financeiro mesmo possuindo condições para tanto, já que é piloto de avião.

Alega que, agora, precisa muito de ajuda do seu pai para arcar com o valor da mensalidade de sua faculdade, sobretudo porque tem um filho menor e aufere renda mensal de apenas um salário mínimo.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja fixado alimentos provisórios no valor de um salário mínimo; de imediato, requerer a concessão da tutela antecipada no mesmo sentido (cf. Id. nº 40403967).

A decisão vinculada ao Id. nº 41088462 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões, em razão da falta de triangularização processual (cf. Id. nº 56933474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento que os pais devem em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, e 22 do ECA, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida.

Atingida a maioridade, presume-se que o alimentando já possua formação, maturidade e capacidade suficientes para, por seus próprios meios, assegurar a sua manutenção, momento em que se extingue o poder familiar, cessando, também, o dever de sustento e assistência aos filhos.

Deste modo, cessado o poder familiar, os alimentos são devidos apenas quando quem os pretende não possui condição de prover pelo seu trabalho a sua própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código Civil:

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

A autora/agravante nasceu em 26/11/1997, conforme documento vinculado ao Id. nº 31097209 - pág. 1, contando, hoje, com 22 anos de idade, portanto, já atingiu a maioridade, não sendo mais presumidas suas necessidades, de modo que o deferimento do seu pedido depende de comprovação de verdadeira necessidade.

No caso, a agravante se limita afirmar que o seu genitor possui uma boa situação financeira porque trabalha como piloto de avião, e que, por outro lado, o salário da autora não é suficiente para suprir as suas despesas, bem como, a mensalidade da sua faculdade.

Porém, muito embora a agravante alegue, veementemente, que necessita receber pensão alimentícia de seu genitor, já que “ele possui condições financeiras”, não consta dos autos nenhum documento que comprove a verdadeira situação financeira do genitor, e, além disso, a agravante admite que recebe salário, ainda que não mencione qual é o seu emprego.

A autora é jovem (22 anos), saudável, apta para o trabalho e para assumir responsabilidades, devendo ser ressaltado que a agravante já possui sua própria família, tendo, inclusive, um filho menor, situação fática que lhe impõe o dever de prestar assistência financeira, e não mais de receber.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA, SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO (...) SUBSISTÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. DESCABIMENTO. 1. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante. (...). Precedentes do STJ. 2. "Os filhos civilmente capazes podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos - aí incluídos (...) qualquer outro aperfeiçoamento técnico-educacional - à própria capacidade financeira". (REsp 1.218.510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA, SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO. MAIORIDADE ALIMENTANDA (...). NADA HAVENDO NOS AUTOS QUE INFIRME SUA SAÚDE MENTAL E FÍSICA. 1.(...). 2. "Os filhos civilmente capazes podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência”. 3. (...) "nada havendo nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, não mais subsiste obrigação (jurídica) de seus genitores de lhe proverem alimentos. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1312706/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/04/2013).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual necessidade do alimentando. 2 . O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. (...). (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Pelo exposto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020